Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745804-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHAIANE DE FATIMA MIODUSKI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Chaiane de Fatima Mioduski ao ID 61222323, no qual requer que seja reconhecida a litigância de má-fé da apelada e aplicada a multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC. É o relato do necessário. 2. O Acórdão n. 1870713 (ID 59996447), proferido por esta e. Turma, deu provimento à apelação interposta pela peticionante, reformando a sentença e julgando procedente o pedido formulado na inicial, a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança do débito, inclusive de forma extrajudicial. A alegação de litigância de má-fé não foi aventada nas razões recursais (ID 58165116). Assim, analisado o mérito do recurso nos moldes da matéria impugnada pelo recorrente e proferido o pronunciamento colegiado, está esgotada a competência desta e. 7a Turma. Nota-se, não se trata de embargos de declaração com alegação de omissão de julgado, mas simples e superveniente pedido de condenação da recorrida à penalidade por suposta litigância de má-fé. Por conseguinte, esta Relatoria não é competente para apreciar o pedido incidental de condenação por litigância por má-fé, ante a ausência de previsão legal e regimental, consoante art. 932[1]do CPC e art. 87[2] do RITJDFT. Não há diligências há serem realizadas no âmbito deste e. Tribunal. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 61222323. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto a produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; IV - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente no tribunal; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Publico tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciara a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providencias relativas ao andamento e a instrucao do processo, podendo delegar a pratica das que achar necessarias, zelando pelo cumprimento das decisoes interlocutorias, salvo se o ato for de competencia do orgao colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos orgaos julgadores questoes de ordem necessarias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistencias e autocomposicoes das partes; IX - admitir ou rejeitar acao originaria, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissivel, improcedente, prejudicada ou contraria a sumula ou a jurisprudencia predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; X - processar e julgar habilitacao incidente; XI - presidir o processo de execucao de competencia originaria do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a pratica de atos nao decisorios; XII - solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participacao de amicus curiae e definir os seus poderes; do objeto; XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente XIV - analisar a regularidade de depositos judiciais, observando a guia de deposito aprovada pelo Tribunal; XV - lancar relatorio nos autos, quando exigido em lei ou neste Regimento, e determinar a inclusao do processo em pauta ou leva-lo para julgamento em mesa; Tribunal; XVI - decretar a desercao nos recursos e nas acoes de competencia originaria do XVII - redigir ementas e acordaos; XVIII - mandar expedir e subscrever oficios, alvaras e mandados, zelando pelo cumprimento das decisoes tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessarios.